Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VENDA DE PASSAGEM ÁEREA INDISPONÍVEL. SUSPENSÃO DE ROTA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19. FORÇA MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de passagem área internacional em decorrência da Pandemia causada pelo COVID-19.
3. Em suas razões recusais, o recorrente alega que a 1a recorrida (OFFICE CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA – ME) é agência de viagens que tinha conhecimento da suspensão das operações de voo da 2a recorrida (COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC) na rota internacional para o Brasil, todavia, vendeu passagens em agosto de 2020 ao recorrente. O recorrente afirma que somente teve ciência do cancelamento ao realizar o cheque-in no aeroporto Beirut, Lìbano, em setembro de 2020. Em razão da falha na prestação de serviços, por não informar previamente os consumidores da indisponibilidade de seus produtos, sofreu danos morais indenizáveis, pelo que pede a reforma da sentença e condenação das rés, solidariamente, a indenizá-los.
4. A 1a recorrida comprovou que a 2a recorrida abriu seu sistema de reservar para voos partindo do Brasil, a partir de 16/09/2020, sendo que o voo do recorrente foi reservado para o dia 18/09/2020, conforme noticiado pela imprensa (ID 31554245 – pág. 3), sendo o bilhete eletrônico de reserva emitido em 29/08/2020, todavia, a 2a recorrida cancelou todos os voos, cuja reserva tinha sido autorizada, em 18/09/2020, até março de 2021 (ID 31554245 – pág. 6). Por tais razões, não houve ofensa ao direito à informação, tendo em vista que a 1a recorrida não tinha ciência prévia do cancelamento.
5. Não há dano moral indenizável, em razão de caso fortuito ou força maior, decorrente de cancelamento de contratos de natureza consumerista, na forma do art. 5o da Lei no 14.046, de 24/08/2020. Nesse sentido: Acórdão 1390346, 07554766420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021 e Acórdão 1391853, 07005103520218070011, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. O recorrente não demonstrou ocorrência de efetivo prejuízo e sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicável em homenagem ao princípio do diálogo das fontes.
6 CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas e honorários advocatícios, pelo recorrente às recorridas, pro rata, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa (art. 55 da Lei 9.099/95).